Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGO 305 DO CTB. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 309 DO CTB. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. REVISÃO DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se apelação da parte ré interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo como incurso nas penas do artigo 305 e 309 da Lei no 9.503/1997, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime semiaberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 52204495). Nesse mesmo sentido, oficiou o órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais (ID 52727969).

3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a valoração da atenuante de confissão espontânea e a substituição da pena privativa por restritiva de direito.

4. Consta na denúncia que: “ No dia 14 de Novembro de 2021, por volta das 12h, na via pública localizada na QR 212, Conjunto D, em frente à casa 14, em Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, dirigiu o veículo automotor FIAT/BRAVO, Placa EVP7330/SP, ano 2011, cor azul, sem a devida Permissão e Habilitação para conduzir veículo automotor, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, conduzia o veículo Fiat/Bravo, placa EVP 7330/DF, na Quadra 212 dessa cidade, quando, bateu no veículo GM CHEVROLET/CRUZE, placa PAS 5987/DF, que estava parado em via pública, o qual, com o impacto, veio a colidir com o veículo TOYOTA/ETIOS, placa IUQ5911/DF, que também estava estacionado na via. O denunciado continuou a trafegar, parando o veículo já na Quadra 312, momento em que foi abordado por Policiais Militares e, em seguida, chegou ao local o proprietário do veículo GM/Chevrolet, Carlos Alberto de Souza Santos. Neste contexto, no decorrer da abordagem, foi constatado que o denunciado não tinha permissão nem habilitação para dirigir o veículo automotor. , na DF001 KM 34, sentido São Sebastião Santa Maria, em Santa Maria/DF.”

5. Quanto à valoração da atenuante de confissão, sem razão o apelante, tendo em vista que, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante de confissão foi compensada com a agravante de reincidência na sentença recorrida, em observância à tese fixada em recurso repetitivo pelo STJ no tema 585. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1647450, 07252984020218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sendo certo que não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, § 3o, todos do Código Penal.

7. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o da Lei 9.099/95.